Tribunal: TJPA
Processo: 0818185-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818185-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAYANE ALMEIDA DE BARROS DA SILVA

AGRAVADO: VANIO DE JESUS NUNES GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Vanio de Jesus Nunes Garcia contra decisão monocrática que concedeu o benefício da gratuidade de justiça a Rayane Almeida de Barros da Silva, em agravo de instrumento interposto contra decisão que havia indeferido tal pedido na ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade da decisão monocrática por ausência de contraditório prévio; (ii) estabelecer a adequação do julgamento monocrático nas hipóteses previstas no art. 932, V, do CPC e no art. 133, XII, "d", do RI-TJ/PA; (iii) determinar se a condição de hipossuficiência da agravada justifica a concessão do benefício da gratuidade de justiça, mesmo diante da contratação de advogado particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O direito ao contraditório prévio não é absoluto, cedendo em situações específicas, como em decisões monocráticas fundamentadas em jurisprudência consolidada, sem prejuízo à parte contrária, conforme art. 932, V, do CPC.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa, sendo cabível sua aplicação, salvo demonstração de elementos robustos em contrário, conforme o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

3. A contratação de advogado particular não é fator impeditivo para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC.

4. Os documentos apresentados pela agravada corroboram sua condição de hipossuficiência, sendo insuficientes as alegações do agravante para infirmar essa presunção.

5. O julgamento monocrático, adotado com fundamento na jurisprudência consolidada e em conformidade com o art. 932, V, do CPC, visa assegurar celeridade e economia processual, não configurando nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O direito ao contraditório prévio em decisões monocráticas cede diante de situações em que há aplicação de jurisprudência consolidada, desde que assegurada a oportunidade de defesa por meio de recurso; 2. A presunção de hipossuficiência financeira, prevista no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, é relativa e admite prova em contrário, mas não é afastada pela contratação de advogado particular; 3. O julgamento monocrático, fundado em jurisprudência consolidada, é compatível com a celeridade e economia processual, inexistindo nulidade quando respeitados os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, §§ 2º, 3º e 4º; art. 932, V; art. 1.026, § 2º; art. 282, § 1º. RI-TJ/PA, art. 133, XII, "d".

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000205665771001, Rel. Alberto Vilas Boas, j. 09/02/2021; TJ-SP, AI nº 01023783420228269000, Rel. Egberto de Almeida Penido, j. 08/11/2022; TJ-RS, AGV nº 70080105968, Rel. Gelson Rolim Stocker, j. 21/02/2019; TJ-RJ, AI nº 00926806720218190000, Rel. Eduardo Antonio Klausner, j. 07/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818185-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
VANIO DE JESUS NUNES GARCIA

AGRAVADO: RAYANE ALMEIDA DE BARROS DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por VANIO DE JESUS NUNES GARCIA em face da decisão monocrática de id. 22950619 que
conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento para deferir a gratuidade processual à ora agravada.

Recurso de agravo de instrumento julgado ao id. 22950619, pelo que transcrevo a ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por RAYANE ALMEIDA DE BARROS DA SILVA contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos proposta por VANIO DE JESUS NUNES GARCIA. O juízo de origem entendeu que a agravante não comprovou sua hipossuficiência e destacou a contratação de advogado particular como indicativo de sua capacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, mesmo com a contratação de advogado particular, à luz da sua condição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples declaração de hipossuficiência, em se tratando de pessoa natural, gera presunção relativa, conforme o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, cabendo ao juiz indeferir o benefício apenas se houver elementos que comprovem a capacidade econômica da parte.

4. A contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade, conforme expressamente previsto no art. 99, § 4º, do CPC.

5. A análise dos documentos apresentados demonstra que a situação financeira da agravante é compatível com a concessão do benefício, inexistindo elementos robustos que indiquem capacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: A contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, desde que comprovada a hipossuficiência financeira da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000205665771001, Rel. Alberto Vilas Boas, j. 09/02/2021; TJ-SP, AI nº 01023783420228269000, Rel. Egberto de Almeida Penido, j. 08/11/2022.

Irresignada, a parte recorrente interpôs AGRAVO INTERNO (id. 23767804) sustentando
(i)
a nulidade do julgado pela ausência de contraditório prévio, uma vez que não foi oportunizado prazo para contrarrazões;
(ii)
a impropriedade do julgamento monocrático por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 932, V, ou no art. 133, XII, “d”, do RI-TJ/PA e
(iii)
a necessidade de comprovação de hipossuficiência financeira da agravada. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 24119707.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Ab initio
, não há qualquer nulidade na decisão monocrática agravada pela ausência de intimação para apresentação de contrarrazões.

O art. 932, V, do CPC estabelece que o relator pode dar provimento monocrático a recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência consolidada ou súmula vinculante, desde que facultada a apresentação de contrarrazões.

O direito ao contraditório prévio não é absoluto, cedendo diante de situações específicas, devendo tal norma ser interpretada à luz do contexto processual, considerando o princípio da efetividade da jurisdição e a ausência de prejuízo à parte contrária.

No caso em tela, a decisão monocrática foi fundamentada em entendimento consolidado nos tribunais superiores e reiteradamente aplicado por esta Corte, como demonstrado no corpo da decisão recorrida. A jurisprudência pacífica estabelece que a declaração de hipossuficiência gera presunção relativa (CPC, art. 99, § 3º), não sendo obstada pela contratação de advogado particular (CPC, art. 99, § 4º). Esse entendimento encontra respaldo em precedentes do STJ e de outros tribunais estaduais.

Ademais, o agravado não demonstrou qualquer prejuízo efetivo decorrente da ausência de prazo para contrarrazões. A interposição do agravo interno garantiu a sua plena oportunidade de defesa, de modo que não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INEXISTENTE. - É possível o relator, por decisão monocrática, dar ou negar provimento a recurso manejado pelo autor sem abrir vista dos autos a parte adversa. Isso porque a decisão do relator não impede que o demandado, depois de citado, suscite novamente a questão via agravo interno, não importando em preclusão nem violação ao princípio constitucional do contraditório - Na hipótese, a parte agravante utilizou-se do recurso de agravo interno, que é o cabível, contra a decisão monocrática do relator, mas o fez sem aportar qualquer prova que pudesse dar amparo a sua pretensão recursal, limitando-se a alegar que o princípio do contraditório restou violado e que a parte agravada não faz jus ao benefício da Gratuidade da Justiça. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70080105968, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 21/02/2019). (TJ-RS - AGV: 70080105968 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/02/2019)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE. Interposição contra decisão monocrática que acolheu o pedido de concessão da gratuidade. Elementos dos autos que, de fato, não são hábeis a modificar aquela decisão e autorizar a concessão da gratuidade à agravante. Ausência de nulidade do julgado. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AGT: 21595347720228260000 SP 2159534-77.2022.8.26.0000, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 15/08/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO AO COLEGIADO INTERPOSTO PELA CONTRAPARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ACESSO DIRETO DO RÉU AO TRIBUNAL POR MEIO DE AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Recurso de agravo interno interposto pelo réu contra julgamento monocrático do relator que concedeu o benefício da gratuidade de justiça inaudita altera parte à autora. 2. Rejeição da preliminar de nulidade. Não há ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela ausência de intimação do agravado para contrarrazões em agravo de instrumento dirigido a decisão interlocutória anterior à sua própria citação - quando sequer triangularizada a relação processual. Precedentes do TJRJ. 3. Inadequação da via eleita. Concedido o benefício da gratuidade de justiça inaudita altera parte, cabe ao réu apresentar impugnação ao juízo de primeiro grau (art. 100 do CPC), cuja eventual rejeição somente desafiará recurso em sede de preliminar de apelação (arts 1.015, inc. V, a contrario sensu, do CPC). Agravo interno desprovido. (TJ-RJ - AI: 00926806720218190000 2021002120972, Relator: Des(a). EDUARDO ANTONIO KLAUSNER, Data de Julgamento: 07/12/2022, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Nesse sentido, aplica-se a máxima do
pas de nullité sans grief
, prevista no art. 282, § 1º, do CPC, segundo o qual somente será declarada a nulidade se houver demonstração de prejuízo, o que não se vislumbra.

No mais, conforme o próprio art. 932, V, do CPC, e o art. 133, XII, “d”, do RI-TJ/PA, é possível o julgamento monocrático em hipóteses de contrariedade à jurisprudência consolidada ou entendimento dominante do tribunal.

No caso, a decisão monocrática seguiu entendimento pacífico quanto à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e à irrelevância da contratação de advogado particular, conforme precedentes citados na decisão recorrida.

Dessa forma, inexiste impedimento legal ou regimental à adoção do julgamento monocrático, especialmente diante da finalidade de assegurar celeridade e economia processual.

A agravada apresentou documentos que corroboram sua condição de hipossuficiência, como o recebimento de auxílio emergencial.

Ainda que o agravante questione a suficiência das provas, é aplicável a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

Na ausência de elementos robustos que infirmem tal presunção, a concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025